Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JESSICA DA PAZ ALVES, em face da autoridade coautora Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, Exma. Sra. Dra. Thereza Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa, onde afirma que foi proferida decisão pela autoridade coatora, ID 93311933 do processo PJe 0702769-18.2017.8.07.0019 – Execução Título Extrajudicial, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição Id. Num. 92870631, porquanto as questões suscitadas já foram exaustivamente respondidas por mais de uma vez e não cabe a executada perpetuar nas mesmas alegações, ou seja, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, sob pena de incidir a multa do artigo 80 do CPC. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada se manifeste sobre a proposta de acordo da exequente Id. Num. 92026082.”
3. Decisão, ID 26674287, recebeu o Mandado de Segurança e requereu as informações. A autoridade coatora apresentou as informações, ID 27035427. O Ministério Público absteve-se de manifestação, ID 27049201.
4. Compulsando os autos originais verifico que trata-se de Cumprimento de Sentença, onde foi proferida sentença, ID 30729316, que acolheu os Embargos à Execução e reconheceu a nulidade do negócio jurídico.
5. Em Recurso Inominado, foi proferido Acórdão no 1226838, ID 58974923, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento da execução.
6. A decisão objeto do presente Mandado de Segurança, determinou que a executada, ora impetrante, manifeste-se sobre a proposta apresentada pelo exequente.
7. A questão já se acha pacificada no âmbito do STF: "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II – Agravo regimental improvido." (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)". Excepcionalmente, é possível a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão teratológica, quando não haja recurso próprio (Acórdão 1266472, Relator Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Não é o caso em exame. Pelo princípio da fungibilidade, mostra-se possível, em tese, examinar o mandado de segurança como agravo interno, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade. Entretanto, não preenchido o requisito da tempestividade, é inviável. A interposição de Mandado de Segurança não tem o efeito de restaurar prazo processual já esgotado. Processo extinto sem apreciação do mérito.
8. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.